Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Verificada a existência de erro material na publicação do acórdão, devem os embargos ser acolhidos para que haja a retificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012476-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, SIMPLES, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0026-70 (EMBARGANTE), VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO –
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - E
MBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de erro material na publicação do acórdão, devem os embargos ser acolhidos para que haja a retificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado e reformou a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1012476-88.2016.8.11.0041
,
impetrado por
EISA-EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
, que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade do Regime Diferenciado de recolhimento de ICMS previsto na Resolução 007/2008, determinando que a impetrante não seja enquadrada nesse regime.

Aduz que
“embora a embargante esteja identificada na referida publicação, a parte contrária e a ação referida na publicação do acórdão (ambiental) não são do processo em referência. Há, portanto, evidente erro material que precisa ser sanado”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para
“ver sanado esse erro material, abrindo-se vista, novamente às partes do acórdão correto, já que o acórdão de que trata a publicação referida acima, não faz parte do caso discutido nestes autos, aplicando-se, desde logo, a regra do art. 1026 do Código de Processo Civil, interrompendo-se o prazo para interposição de recurso”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
86315952
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que apresenta erro material em sua publicação, já que fora publicado texto diverso do caso dos autos.

Resta configurada divergência entre o acordão lançado no ID
79010965
e o publicado em 11/03/2021 ID’s
79010975
e
79010976
.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração,
para determinar que seja sanado o erro material com a republicação do acórdão correto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021